Tribunal: STF
Processo: HC 258535
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PROBATÓRIAS AUTORIZADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS — RHC INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente investigado pelos crimes de fraude à licitação, corrupção ativa e corrupção passiva.



    2. Pretensão de reconhecimento de nulidade das medidas cautelares probatórias e desentranhamento de todos os elementos de provas que delas forem decorrentes.



    II. Questão em discussão



    3. Saber é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões suscitadas pela defesa neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    5. Não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.